Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000872-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
AGRAVADO: ANTÔNIO JOÃO DE ARRUDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. em face decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no 000126786.2013.8.11.0028, que move em desfavor de ANTÔNIO JOÃO DE ARRUDA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de cópias de declaração de imposto de renda, “tendo em vista se tratar de providência de caráter restrito, pois constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, consoante o artigo 5o, X, da CF, tratando-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida”. (Id. 73281486).
Em suas razões, a parte recorrente requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, via sistema INFOJUD, quanto ao fornecimento das três últimas declarações de imposto de renda da parte agravada, na tentativa de localização de bens penhoráveis.
Discorre sobre a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud para busca de bens penhoráveis, sem a necessidade de demonstrar o esgotamento de diligências, com base na jurisprudência do STJ e do TJMT.
Ao final protesta pelo provimento do recurso .
Pois bem.
Não existindo qualquer pedido realizado em caráter de urgência, notifique-se o ilustre Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Após, intime-se a parte agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator